Tribunal: TJES
Processo: 5010731-32.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010731-32.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: VALDEMIR DE JESUS DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. EQUIPARAÇÃO À SEGURADORA. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU AGRAVAMENTO DO RISCO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela Associação de Proteção Veicular (CONFIAUTO) contra sentença que a condenou a indenizar o associado por danos materiais e morais, em razão da negativa de cobertura de sinistro. A Ré alegou que a negativa foi legítima, pois o Autor não comunicou a mudança de seu endereço de residência, o que violaria o regimento interno.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em saber se a falta de comunicação de mudança de endereço do associado para outro Estado, por si só, sem comprovação de má-fé ou agravamento do risco, é motivo suficiente para justificar a negativa de cobertura por parte da Associação.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A simples omissão do associado em comunicar a mudança de endereço não configura, de forma automática, a perda do direito à indenização. Para tanto, seria necessário que a Associação comprovasse a má-fé do consumidor ou que a mudança tenha efetivamente agravado o risco, com nexo causal comprovado com o sinistro. No presente caso, a Ré não se desincumbiu desse ônus, e o acidente foi causado por um terceiro. Portanto, a negativa da cobertura foi abusiva e a sentença que a condenou ao pagamento das indenizações deve ser mantida.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. A simples alteração de endereço do segurado/associado não justifica a negativa de cobertura por parte da Associação de Proteção Veicular, se não restar comprovada a má-fé ou o efetivo agravamento do risco. 2. A ausência de nexo de causalidade entre a omissão de informação sobre o endereço do segurado e a ocorrência do sinistro inviabiliza a perda do direito à indenização."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14

Jurisprudência relevante citada
: JECDF; ACJ 07090.98-09.2022.8.07.0007; Ac. 165.5501; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi; Julg. 31/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010731-32.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RECORRIDO: VALDEMIR DE JESUS DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. EQUIPARAÇÃO À SEGURADORA. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU AGRAVAMENTO DO RISCO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela Associação de Proteção Veicular (CONFIAUTO) contra sentença que a condenou a indenizar o associado por danos materiais e morais, em razão da negativa de cobertura de sinistro. A Ré alegou que a negativa foi legítima, pois o Autor não comunicou a mudança de seu endereço de residência, o que violaria o regimento interno.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em saber se a falta de comunicação de mudança de endereço do associado para outro Estado, por si só, sem comprovação de má-fé ou agravamento do risco, é motivo suficiente para justificar a negativa de cobertura por parte da Associação.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A simples omissão do associado em comunicar a mudança de endereço não configura, de forma automática, a perda do direito à indenização. Para tanto, seria necessário que a Associação comprovasse a má-fé do consumidor ou que a mudança tenha efetivamente agravado o risco, com nexo causal comprovado com o sinistro. No presente caso, a Ré não se desincumbiu desse ônus, e o acidente foi causado por um terceiro. Portanto, a negativa da cobertura foi abusiva e a sentença que a condenou ao pagamento das indenizações deve ser mantida.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. A simples alteração de endereço do segurado/associado não justifica a negativa de cobertura por parte da Associação de Proteção Veicular, se não restar comprovada a má-fé ou o efetivo agravamento do risco. 2. A ausência de nexo de causalidade entre a omissão de informação sobre o endereço do segurado e a ocorrência do sinistro inviabiliza a perda do direito à indenização."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14

Jurisprudência relevante citada
: JECDF; ACJ 07090.98-09.2022.8.07.0007; Ac. 165.5501; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi; Julg. 31/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível (ID 15109947) interposto pela Requerida, ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO, em face da r. Sentença (ID 15109945) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido, VALDEMIR DE JESUS DOS SANTOS, ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (ID 15109884) em razão da negativa de cobertura pela Associação após sinistro (colisão frontal em barranco) ocorrido em 26/11/2022, pleiteando danos materiais no valor de R$ 6.659,00 e danos morais não inferiores a R$ 10.000,00.

A Recorrente apresentou Contestação (ID 15109912), arguindo a inaplicabilidade do CDC, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e, no mérito, a legitimidade da negativa por descumprimento do Regimento Interno pelo Autor (falta de comunicação de mudança de endereço do Estado do Espírito Santo para o Estado da BAHIA).

A Sentença (ID 15109945) reconheceu a relação de consumo e condenou a Ré ao pagamento de R$ 6.659,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. Em suas Contrarrazões (ID 15109952), o Recorrido pugnou pela manutenção da sentença..

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, portanto afasto a alegação de não incidência do CDC, permitindo, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

O cerne da questão recursal reside na avaliação da legitimidade da negativa de cobertura da Associação, que se fundamentou na ausência de comunicação da mudança de endereço do associado/Recorrido.

Inicialmente, importante destacar que a simples falta de comunicação de alteração de endereço não é suficiente para a negativa de cobertura, a menos que fique comprovada a má-fé do segurado ou que a omissão tenha efetivamente agravado o risco de forma substancial e com nexo causal com o sinistro.

No caso dos autos, a Recorrente não demonstrou que a mudança de endereço do Autor/Recorrido para o estado da Bahia teve qualquer relação com a ocorrência do acidente, tampouco que o novo endereço implicou um risco maior do que o inicialmente contratado.

A tese de que a falta de comunicação configuraria má-fé não se sustenta, uma vez que não foi demonstrado nos autos que o Autor agiu com dolo ou intenção de prejudicar a Associação.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA NEGADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE PERNOITE E DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código Civil ainda dispõe no seu art. 768 o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. A expressão intencionalmente realça a exigência da norma de que o agravamento do risco se dê por obra de ato proposital e consciente do segurado. 2.
Não se revelam aptos a configurar o agravamento intencional do risco a mudança de endereço do segurado e a utilização do veículo para se dirigir ao trabalho se esses eventos não guardam qualquer correlação com o sinistro causado pelo mal súbito experimentado pelo autor.
3.
As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado
. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do Código Civil. (STJ. REsp: 1210205 RS 2010/0166457-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2011, T4. QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2011) 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação. (JECDF; ACJ 07090.98-09.2022.8.07.0007; Ac. 165.5501; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi; Julg. 31/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023). (Grifo nosso).

Coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Em análise dos documentos constantes dos autos, vejo que o autor se filiou ao programa de proteção automotiva oferecido pela Ré, que proporciona aos associados, pelo sistema de rateio, a reparação dos danos ocorridos aos seus veículos em virtude de roubo, furto, acidentes, incêndio, assistência 24 horas e proteção contra terceiros.

Cumpre às partes durante todas as fases contratuais observar a boa-fé e probidade; ao segurado, prestar as informações exatas e sem omitir as circunstâncias (art. 765, CC); comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto (art. 769, CC).

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

E ainda, nos termos do artigo 768 do Código Civil , "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

Assim, nos termos previstos nos dispositivos legais acima mencionados, para a perda do direito ao seguro/proteção veicular, o agravamento do risco deve ser intencional e, ainda, ser causado pelo próprio segurado.

Esclareço que, na hipótese, a prova de que a parte autora tenha, de má-fé, agravado pessoal e intencionalmente os riscos de sinistro, mediante omissão da mudança de endereço na vigência do contrato, é ônus probatório que compete à ré, na forma do art. 373, II do CPC, do qual a suplicada não se desincumbiu. Explico.

Para se autorizar a negativa de pagamento do prêmio deve restar comprovada que a violação da cláusula de perfil tenha, efetivamente, sido preordenada e causa do aumento do risco, de forma a legitimar eventual negativa de cobertura.

Assim, não obstante a parte requerente tenha confessado à ré, vide conversa - ID 32244832, que na data de ocorrência do sinistro estava residindo na Bahia, por ter se mudado para aquela região há 04 meses, tal fato não pode ser reconhecido como decorrente de má-fé preordenada pela parte autora, visto que a mudança de domicílio somente ocorreu após a pactuação do contrato de seguro.

Ademais, o conjunto probatório demonstra que a causa primordial do acidente de trânsito, foi em razão de um caminhão invadir a contramão, tendo o motorista desviado do carro que bateu no barracão, quebrando a frente e a parte lateral direita completa do veículo.

Ou seja, a ausência de atualização dos registros cadastrais do autor, incluindo o local do acidente de trânsito, não contribuiu de forma alguma para o agravamento intencional do risco. Isso porque o acidente poderia ter ocorrido em qualquer lugar, seja no Estado do Espírito Santo ou em outro local. Assim, não é razoável justificar a negativa com base na falta de comunicação da alteração do endereço do consumidor, não havendo fundamento para excluir a obrigação de indenizar”.

Portanto, a negativa de cobertura se mostra abusiva e injustificada, pois a mera omissão formal do associado em comunicar o novo endereço não pode servir de pretexto para o inadimplemento da obrigação da Associação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)